Tribunal: TJDFT
Processo: 0754716-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754716-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos etc. Os advogados do agravante informam renúncia ao mandato, apresentando envio da notificação ao outorgante via whatsapp. Ante o exposto, intime-se o agravante pessoalmente para nomear sucessor, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator